Tribunal: TJES
Processo: 0013122-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013122-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO LUCAS MENEZES SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS “CULPABILIDADE”, “ANTECEDENTES” E “PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se a pena fixada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e exame toxicológico.

A autoria está demonstrada, pelos depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu arremessando a carga de drogas sobre o telhado, bem como pela confissão extrajudicial do acusado, admitindo a propriedade dos entorpecentes e sua finalidade mercantil.

Em relação ao pedido de redução da pena, na primeira fase, a valoração negativa da “culpabilidade” deve ser afastada, por se fundar em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Os “antecedentes” são considerados neutros, pois as ações penais referidas nos autos ou resultaram em absolvição ou referem-se a fatos posteriores à infração ora julgada, não caracterizando reincidência.

A “personalidade” do agente não pode ser valorada negativamente, com base na mera existência de outros processos em andamento, conforme a Súmula 444, do STJ.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sua aplicação não reduziu a pena por força da Súmula 231, do STJ, mantendo-se a reprimenda no patamar mínimo legal.

Na terceira fase, foi corretamente afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por estar demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, já que preso em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, além de possuir uma condenação anterior por tráfico de drogas, com envolvimento de menor, e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com manutenção do regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013122-44.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO LUCAS MENEZES SOUTO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

CAIO LUCAS MENEZES SOUTO
,
contra
a r. sentença (id 13303723), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões (id 13304934), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena, no mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES, quando avistaram o acusado CAIO que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou um objeto sobre o telhado de uma casa próxima.

Realizada a abordagem, os policiais localizaram o objeto arremessado pelo denunciado, constatando que era uma “carga”, contendo 20 (vinte) pedras de crack.

A denúncia ainda relata, que o réu teria assumido a propriedade dos entorpecentes, e que venderia cada pedra, por R$ 20,00 (vinte reais), além de confirmar que já foi detido, também no contexto da traficância.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 20/), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18/19) e exame de química forense (fls. 75/76).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar DANILO MERIGUETTI (link id 13303722), relatando que avistou o réu arremessando um objeto, ao perceber a presenção da guarnição.

Disse ainda, que conseguiu localizar o referido objeto na casa vizinha do local em que foi realizada a abordagem, e constatou que se tratava de uma carga fechada de crack, contendo 20 (vinte) pedras, prontas para comercialização.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha RAFAEL DA PENHA SILVA (link id 13303722), confirmando os fatos descritos na denúncia, além de relatar que viu o réu lançado um objeto na casa vizinha, e que o referido objeto era uma carga de drogas, semelhante ao crack.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, embora o acusado tenha negado a autoria em seu interrogatório judicial (link id 13303722), quando do seu depoimento na fase policial (fls. 13), confirmou que era o proprietário da droga, e que venderia cada pedra de crack, por R$ 20,00 (vinte reais).

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi visto pelas testemunhas policiais, dispensando um objeto que, posteriormente, constatou-se que eram 20 (vinte) pedras de crack, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação da pena, no mínimo legal, entendo que razão assiste à defesa, pois na primeira fase, não é possível a negativação do vetor “culpabilidade”, uma vez que os fundamentos utilizados, de que a exploração do tráfico ocorre de forma organizada e busca movimentar somas em dinheiro, são inerentes ao tipo penal.

De igual modo, tenho que a baliza “antecedentes” não merece desvalor, já que no processo nº 0005478-85.2022.8.08.0012, os fatos são posteriores ao crime desta ação penal, e não configuram a reincidência, bem como, no processo nº 0014952-40.2020.8.08.0048, o réu foi absolvido.

Por sua vez, entendo que a vetorial “personalidade” também não é desfavorável, não sendo válido o fundamento, de que o réu responde a outros processos, para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444
1
, do STJ.

Desse modo, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), no entanto, deixo de aplicá-la, tendo em vista o entendimento contido na Súmula 231
2
, do STJ, sendo certo que não incidem agravantes.

Na última fase, entendo que não é possível o

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o acusado faz

da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a
dedicação à atividade criminosa
, já que foi preso em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, além de ter sido condenado, com trânsito em julgado, no processo nº 0005478-85.2022.8.08.0012, também pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de menor, e porte ilegal de arma fogo, de uso proibido (submetralhadora).

Por fim
,
verifico que também não incidem causas de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
CAIO LUCAS MENEZES SOUTO,
na forma acima estabelecida.

É como vot
o.

1
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

2
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.